Tribunal: TJSP
Processo: 2066783-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo em coautoria e com emprego de arma de fogo. Pretendida a aplicação do art. 318, V, CPP. Descabimento. Ausência de demonstração de que o paciente seja o único responsável pelo sustento dos filhos. Crime que, ademais, é hediondo, cometido com grave ameaça e que não aceita a aplicação da concessão. ORDEM DENEGADA.

Habeas Corpus. Questionamento do decreto de prisão preventiva

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo em coautoria e com emprego de arma de fogo. Pretendida a aplicação do art. 318, V, CPP. Descabimento. Ausência de demonstração de que o paciente seja o único responsável pelo sustento dos filhos. Crime que, ademais, é hediondo, cometido com grave ameaça e que não aceita a aplicação da concessão. ORDEM DENEGADA.

Habeas Corpus. Questionamento do decreto de prisão preventiva que não é conhecido já que é objeto de outra impetração (julgamento conjunto). NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066783-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é impetrante ELIO
ERMENEGILDO AMARO e Paciente MARCOS DE SANTANA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066783-42.2020.8.26.0000 -Voto no 0984
2
Habeas Corpus no 2066783-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Elio Ermenegildo Amaro
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu-SP
Paciente: Marcos de Santana Leite
Julgamento conjunto ao Habeas Corpus 2062016-58.2020
Voto: 00984
Habeas Corpus. Roubo em coautoria e com emprego de arma de
fogo. Pretendida a aplicação do art. 318, V, CPP. Descabimento.
Ausência de demonstração de que o paciente seja o único
responsável pelo sustento dos filhos. Crime que, ademais, é
hediondo, cometido com grave ameaça e que não aceita a
aplicação da concessão. ORDEM DENEGADA.
Habeas Corpus. Questionamento do decreto de prisão preventiva
que não é conhecido já que é objeto de outra impetração
(julgamento conjunto). NÃO CONHECIMENTO.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus ajuizado pelo advogado Elio
Ermenegildo Amaro, em favor do paciente Marco de Santana Leite, alegando que ele
estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Mogi Guaçu-SP.
Sustenta, o impetrante, que a decisão judicial carece dos
requisitos para decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, baseando-se, tão somente, na gravidade abstrata do delito, haja vista a
inexistência de demonstração, de forma concreta e individualizada, de eventual risco que a
liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal, ressaltando condições favoráveis a respeito do paciente.
Aduz que por ser pai de dois filhos menores de 12 anos de
idade, o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no
art. 318 do Código de Processo Penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
substituída a prisão preventiva pela domiciliar, postulando já como medida liminar, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066783-42.2020.8.26.0000 -Voto no 0984
3
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido foi apreciado e teve a liminar indeferida somente no
tocante à aplicação do art. 318 do CPP (fl. 35/37), observando-se, então, que:
Quanto à legalidade da prisão preventiva do paciente,
compulsando os autos, verifico que se trata de pedido idêntico ao da ordem de Habeas
Corpus n. 2062016-58.2020.8.26.0000, o qual já foi analisado por este relator, tendo
indeferido a liminar. Os autos do referido HC foram remetidos à PGJ e aguardam a
elaboração de seu prestimoso parecer. Dessa forma, tendo em vista que a matéria objeto
deste feito já foi enfrentada no julgamento da primeira ordem, e, considerando que a
petição apresentada nestes autos não trouxe elementos que demonstram mudança da
situação fática capaz de ensejar a modificação da decisão proferida no habeas corpus
supramencionado, não resta outra alternativa senão o não conhecimento do presente writ
no que se refere à prisão preventiva do paciente, com arrimo no artigo 663 do Código
Processo Penal.
Ou seja, a regularidade da prisão preventiva, por já ser alvo do
HC 2062016-58.2020, ajuizado anteriormente, não será aqui analisada.
Dispensadas as informações, a douta PGJ apresentou parecer
pela denegação da ordem (fl. 42/47).
Eis o relatório.
Quanto ao pedido de substituição da preventiva pela prisão
domiciliar, em razão do paciente ser pai de dois filhos menores de idade, aqui cabe tecer
algumas considerações:
O art. 318 do Código de Processo Penal assim dispõe:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no
12.403, de 2011).
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor
de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066783-42.2020.8.26.0000 -Voto no 0984
4
2011).
IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de
2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados
do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257,
de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de
2011).
Ora, o inciso VI, com redação dada pela Lei. 13.257/16 deixa
claro que a intenção do legislador é de que a prisão preventiva só seja substituída pela
domiciliar quando estivermos diante de um quadro em que não exista ninguém capaz de
assumir os cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, senão o próprio pai. E
mais: o parágrafo único do mesmo artigo ainda impõe que o juiz exija prova idônea dos
requisitos supramencionados.
Convém destacar que recai sobre o interessado o ônus de
comprovar categoricamente uma das situações que autorizam a concessão da prisão
domiciliar, o que, de fato, não ocorreu nos autos, mormente quando não demonstrado, por
exemplo, que os filhos não pudessem ficar aos cuidados da mãe, não sendo possível,
portanto, acatar o pedido de substituição da preventiva pelo regime domiciliar.
E não é só. De todo descabida seria de qualquer modo a concessão no caso, já que se trata
de crime cometido com grave ameaça e que é equiparado aos hediondos (vide nova redação
do art. 1o, II, b, da Lei 8072/90, com a redação da Lei 13.964/19).
Diante do exposto, não conheço do habeas corpus no tocante
à legalidade da prisão preventiva do paciente, que já é alvo do outro habeas corpus aqui
mencionado (HC de n. 2062016-58.2020.8.26.0000) e que é julgado conjuntamente, e
DENEGO A ORDEM no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva pela
domiciliar.
XISTO RANGEL
Relator